Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-75.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Internet. Ação de indenização por dano moral. Ação de indenização por danos morais. Mensagens veiculadas em grupo do "whatsapp" com conteúdo supostamente difamatório, que violou a reputação e imagem dos autores. Sentença de parcial procedência com relação ao corréu Fernando, condenando-o a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00, tendo a demanda sido julgada

Ementa:
Responsabilidade civil. Internet. Ação de indenização por dano moral. Ação de indenização por danos morais. Mensagens veiculadas em grupo do "whatsapp" com conteúdo supostamente difamatório, que violou a reputação e imagem dos autores. Sentença de parcial procedência com relação ao corréu Fernando, condenando-o a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00, tendo a demanda sido julgada improcedente com relação à corré Flávia. Inconformismo da parte autora. Manutenção da gratuidade judiciária concedida ao corréu. Liberdade de expressão. Conteúdo da postagem que não indica expressamente o nome dos autores e não transcende o direito de crítica e a liberdade de expressão. Ato ilícito não configurado. Indenização indevida. Precedentes desta c. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença mantida. Recurso desprovido.